Tribunal: TJMT
Processo: 1013079-25.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013079-25.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Sistema Financeiro da Habitação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX - CNPJ: 00.655.522/0001-21 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - CPF: 810.532.231-53 (ADVOGADO), LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - CPF: 781.702.901-63 (ADVOGADO), MARIANA SIQUEIRA BORTOLO REGAZZO - CPF: 035.844.231-12 (ADVOGADO), MARILYN ADRIANY DE LIMA RONDON - CPF: 551.686.551-49 (APELADO), WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - CPF: 010.183.001-71 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), RICARDO RODRIGO CORREA DA SILVA - CPF: 736.640.901-44 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO BOTELHO FERREIRA - CPF: 495.401.811-00 (APELADO), ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX - CNPJ: 00.655.522/0001-21 (APELADO), LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - CPF: 781.702.901-63 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - CPF: 810.532.231-53 (ADVOGADO), MARIANA SIQUEIRA BORTOLO REGAZZO - CPF: 035.844.231-12 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO BOTELHO FERREIRA - CPF: 495.401.811-00 (APELANTE), MARILYN ADRIANY DE LIMA RONDON - CPF: 551.686.551-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO E DA CREDORA PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1013079-25.2020.8.11.0041

APELAÇÕES – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE ATIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADAS NO MÉRITO – MÉRITO – DEPÓSITO A MENOR – REQUISITOS DA CONSIGNAÇÃO – ART. 335, CC - NÃO SATISFEITOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - LEVANTAMENTO DO VALOR CONSIGNADO – EM FAVOR DOS AUTORES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDOS – RECURSO DA REQUERIDA/CREDORA – PARCIALMENTE PROVIDO.

Na ação de consignação em pagamento, o credor não está compelido a receber coisa diversa do objeto da obrigação (art. 313, CC), nem mesmo se destina à revisão do contrato ou ao pagamento de valor inferior ao devido.

Ausente a recusa injustificada do credor em receber o que era devido, ou qualquer outra das hipóteses ensejadoras, mas tão somente um desacerto entre as partes na negociação da dívida, o que não se confunde com a hipótese do art. 335, I, do CC.

Uma das consequências da improcedência da consignatória é o levantamento dos valores depositados em favor do autor, em particular diante da notícia de que o imóvel foi adjudicado pela credora.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1013079-25.2020.8.11.0041

APELANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, CARLOS AUGUSTO BOTELHO FERREIRA, MARILYN ADRIANY DE LIMA RONDON

APELADO: MARILYN ADRIANY DE LIMA RONDON, CARLOS AUGUSTO BOTELHO FERREIRA, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelações interpostas por
Associação de Poupança e Empréstimo Poupex, Carlos Augusto Botelho Ferreira e Marilyn Adriany de Lima Rondon
.

Sentença:
julgou improcedente a Ação Declaratória c/c Consignação em Pagamento ajuizada por Carlos Augusto Botelho Ferreira e Marilyn Adriany de Lima Rondon, com a condenação dos autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Determinou ainda, a liberação em favor da requerida, dos valores consignados pelos autores e que o débito fosse atualizado conforme os abatimentos pertinentes para consequente liquidação da dívida em favor do requerido.

Apelação dos autores
(id 136249201): Suscitam a preliminar de cerceamento do direito de defesa em razão da não realização de perícia contábil para apuração do saldo devedor, bem como de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação. No mérito, explicam que a pretensão é a quitação do saldo devedor do financiamento no percentual de 22,37% da parte não quitada por ocasião do falecimento do comprador originário. Alega que a requerida apontou a existência de um saldo residual para quitação do contrato no valor de R$ 164.714,81, contudo, diz que elaborou planilha que chegou num saldo de R$ 25.745,34. Informa que a requerida apelada promoveu recentemente a adjudicação do imóvel, o que revela o perigo de dano concreto, já que realizou atos atinentes à retomada do imóvel. Requer o acolhimento das preliminares ou o provimento do recurso para reconhecer o saldo devedor do contrato no montante de R$ 25.745,34, com a restituição/compensação dos créditos e débitos.

Contrarrazões (id 136500175).

Apelação da requerida
(id 136249207): realça a condição de ilegitimidade dos autores que adquiriram o imóvel objeto do contrato por meio do denominado “contrato de gaveta”. Explica que não foi parte no processo que reconheceu a legitimidade dos autores para discutir o contrato de financiamento, de modo que a sentença lá proferida é ineficaz em relação a ele. Complementa que por ter como objetivo a transferência do imóvel adquirido por meio de contrato firmado sob o Sistema Financeiro de Habitação, deveria ter integrado a lide em razão da existência do litisconsórcio passivo necessário. Realça que os autores não devem ser considerados proprietários, mas sim, ocupantes do imóvel. Assevera que ao julgar o Tema n. 521, o STJ firmou entendimento no sentido de que o cessionário do contrato de mútuo, cuja cessão foi feita sem a prévia anuência da instituição financeira, não tem legitimidade para discutir o contrato firmado até 25/10/96 e que não é garantido pelo FCVS. Alerta, de outra via, que a sentença merece ser reformada para que o valor consignado seja levantado pelos autores, já que julgada improcedente a ação, bem assim, porque a adjudicação do imóvel implica na quitação do contrato (saldo devedor). Requer o provimento do recurso a fim de reconhecer a ilegitimidade dos apelados e subsidiariamente, que seja reconhecido o fato novo, em relação a adjudicação do imóvel por ela, o que implica no levantamento dos valores depositados nos autos a favor dos apelados.

Contrarrazões (id 136249214).

Em petição (id 140632696), os autores apelantes postulam pela concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, para obstar a prática de qualquer ato que vise à alienação, adjudicação, transferência, registro, cessão ou promessa de cessão de direitos em relação ao imóvel com matrícula n. 43.968 do Cartório do Sexto Ofício da Comarca de Cuiabá.

Pedido indeferido (id 141828669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1013079-25.2020.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são de sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória c/c Consignação em Pagamento ajuizada por Carlos Augusto Botelho Ferreira e Marilyn Adriany de Lima Rondon, com a condenação dos autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Determinou ainda, a liberação em favor da requerida, dos valores consignados pelos autores e que o débito fosse atualizado conforme os abatimentos pertinentes para consequente liquidação da dívida em favor do requerido.

De início, necessário alguns esclarecimentos acerca dos fatos que antecedem a relação jurídica que se busca a declaração e consignação.

Consta que o imóvel objeto do litígio, no caso, um imóvel urbano, consubstanciado no apartamento n. 92, do edifício Caribe, localizado na rua São Bento n. 306, bairro Lixeira, em Cuiabá, foi adquirido por Saluniel de Campos e sua esposa, Izilda Maria Paes de Barros Pinheiro de Campos, em 12 de novembro de 1990, sendo financiado junto a POUPEX – Associação de Poupança e Empréstimo, para pagamento em 216 prestações mensais, cobrada mediante consignação em folha de pagamento.

Referido financiamento foi obtido pelo sistema de composição de renda na proporção de 77,63% dos proventos do adquirente Saluniel, e com 22,37% dos proventos de sua esposa, Izilda. Pactuou-se, ainda, seguro de morte e invalidez permanente, nas proporções da composição da renda do casal.

Em agosto de 1993, o imóvel foi cedido aos locatários, Jaime Benemond e sua esposa, de modo que em 18 de maio de 1994, foi-lhes outorgada procuração típica de cessão de direitos e obrigações de imóveis financiados, com poderes gerais, inclusive para transferir para terceiros.

Por sua vez, os cessionários, Jaime e esposa, em 1º de janeiro de 1996, substabeleceram a Gloria Araújo da Silva, os poderes a eles outorgados por Saluniel e Izilda. Posteriormente, os próprios, Saluniel e Izilda outorgaram procuração diretamente a nova interessada, Gloria, para o fim de autorizar a procuradora
“adquirir em seu próprio nome ou alienar à quem entender, pelo preço que convier o imóvel...”
, bem como
“amplos poderes para representa-los junto à Associação de Poupança e Empréstimo – POUPEX, para transferir empréstimo hipotecário, podendo assinar o respectivo instrumento, dando em garantia da dívida hipotecária em qualquer grau...”
.

Por fim, em 10 de fevereiro de 2004, Gloria Araújo da Silva, firmou com os aqui autores, Marilyn e Carlos Augusto, Contrato de Compromisso de Venda e Compra com Cessão de Direitos e Assunção de Dívida, efetuando o substabelecimento dos poderes anteriormente conferidos aos novos possuidores.

Consta ainda, que o adquirente originário, Saluniel, firmou, de próprio punho, em papel timbrado pela financeira, POUPEX, autorização que segue:
“Autorizo o Sr. Dr. Carlos Augusto Botelho Pinheiro a me representar tendo em vista que o mesmo adquiriu o apto em questão. C. 31/08/04”
. De relevo também a informação, de que os cessionários, inclusive os aqui autores, efetuaram o reembolso mensal dos encargos do financiamento por meio de depósito em conta do adquirente originário, Saluniel.

Sucede que, com o falecimento do adquirente originário, Saluniel, em 10/12/2008, em atenção ao pacto com a financeira, ocorreu a quitação parcial do financiamento, na proporção da renda do falecido, de 77,63%, cujo valor pago pela seguradora foi de R$ 246.729,79, restando o saldo correspondente a proporção da sua esposa, Izilda, de 22,37%.

Contudo, ao instalar o inventário, a viúva, então inventariante, Izilda, fez constar nas primeiras declarações o imóvel que foi objeto de diversas cessões, sob o argumento de que o valor equivalente ao saldo quitado, seria crédito do espólio, não aproveitando aos cessionários, Carlos e Marilyn.

Diante da celeuma, estes cessionários, ora autores, ingressaram com Ação Declaratória de Sub-rogação com Adjudicação em face do Espólio de Saluniel Pinheiro de Campos, cuja sentença foi de procedência para:
a)
declarar a sub-rogação dos autores, dos direitos e obrigações do contrato de financiamento com pacto adjeto de hipoteca nº 273/15, celebrado em 12.11.90 entre a Associação de Poupança e Empréstimo - Poupex e Saluniel Pinheiro de Campos e sua esposa, ora inventariante;
b)
adjudicar em favor dos autores 77,63 % do imóvel identificado como Apartamento n. 92, do Edifício Caribe, localizado na rua São Bento, n. 306, Bairro da Lixeira em Cuiabá-MT, matriculado no Cartório do Sexto Ofício desta Comarca, sob n. 43.968, Livro n. 02 - GD - fl. 108 e,
c)
determinar a expedição da carta de adjudicação em nome dos autores para o registro.

A sentença foi mantida em recurso de Apelação n. 77571/2013, como ementado:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIADE SUB-ROGAÇÃO COM ADJUDICAÇÃO - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE - ACOLHIDA - RECURSO DOS HERDEIROS - ART.12, CPC - NÃO CONHECIDO - RECURSO DO ESPÓLIO - IMÓVEL FINANCIADO - CESSÃO - MORTE DO MUTUÁRIO CEDENTE - QUITAÇÃO PARCIAL - REEMBOLSO DO VALOR DA QUITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - QUITAÇÃO PELO SEGURO QUE APROVEITA O CESSIONÁRIO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO Nos termos do art. 12, V, do CPC, o espólio é representado em juízo pelo inventariante. Antes de encerrado o inventário, não tem os herdeiros legitimidade para demandarem em nome próprio direitos do espólio. O imóvel objeto de financiamento habitacional, cedido a terceiros não pode ser objeto de arrolamento no inventário. A transferência do negócio jurídico, ainda que sem a anuência do agente financeiro, transfere, do mesmo modo, os efeitos do negócio original aos cessionários. A quitação do financiamento pelo seguro se opera em proveito do adquirente, sob pena de enriquecimento do espólio.

Ou seja, o v. acórdão entendeu que, ainda que não efetuada a transferência do financiamento ou do imóvel aos cessionários, os efeitos dos negócios jurídicos de promessa de compra e venda, permanecem hígidos, bem como que, com o falecimento do adquirente originário, o contrato foi parcialmente quitado na proporção da renda do falecido, de 77,63%, percentual adjudicado em favor dos autores.

Nesse cenário, as preliminares de cerceamento do direito de defesa, de ilegitimidade ativa e de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, serão aqui examinadas, por se confundirem com o mérito.

No mérito, a controvérsia reside no acerto ou não da sentença em julgar improcedente a Ação de Consignação em Pagamento.

Pois bem. Do narrado acima, verifica-se que a legitimidade dos autores encontra respaldo na sentença com trânsito em julgado em 05/09/2018, proferida na Ação Declaratória de sub-rogação, na qual deferiu aos aqui e lá autores, a adjudicação do percentual de 77,63% do imóvel objeto do financiamento.

Por sua vez, não tem espaço, neste feito, a discussão acerca da nulidade da ação declaratória, já com trânsito em julgado, de modo que, se o caso, a instituição financeira deve buscar as vias próprias.

Quanto ao mérito, propriamente, sabe-se que a ação de consignação em pagamento destina-se a liberação do devedor, diante de um embaraço ao cumprimento de sua obrigação. Acerca do manejo desta ação, os arts. 335 e 336 do CC preceituam:

“Art. 335. A consignação tem lugar:

I – se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II – se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III – se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV – se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V – se pender litígio sobre o objeto do pagamento.

Art. 336. Para que a consignação tenha força de pagamento, será mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos, sem os quais não é válido o pagamento.”

Já, o art. 539 do CPC, dispõe que:
“Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida.”

Ocorre que não é possível acolher o pedido de consignação em pagamento, porque além de consignar quantia que não é aquela pactuada, mas sim a que entende devida, os autores ofereceram o pagamento, a menor, quando já constituída a mora em face do devedor original e, inclusive, quando operada a execução extrajudicial, com a adjudicação do imóvel pela financeira.

Nesse sentido:

Compromisso de compra e venda. Consignação em pagamento. Requisitos da consignação não satisfeitos. Depósitos efetuados insatisfatório para quitação do débito, de modo que a improcedência era medida que se impunha. Recurso desprovido
.

(TJSP; Apelação Cível 1001786-78.2019.8.26.0040; Relator (a): Coelho Mendes; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/09/2022; Data de Registro: 15/09/2022)

Nessa perspectiva, bem ponderou a r. sentença:

“...o valor consignado pelos autores deveria ser nos moldes do pactuado no contrato, pois adquiriu deveres e direitos do devedor hipotecário.

Mais, em momento algum houve a comprovação da recusa da parte requerida em receber o valor das parcelas contratadas e a forma da parte autora pretender o depósito das parcelas vencidas diverge da forma avençada que não induz a abusividade.

Ora, aceitar tal depósito realizado nos autos acarretaria em alterar contrato unilateralmente, quando foi livremente avençado e, em contrapartida, não foi demonstrado os requisitos necessários nos termos do art. 539 e seguintes do NCPC.

Por tais fundamentos, é inoperante o pedido consignatório com relação ao valor das parcelas que continuam inalteradas, portanto, prejudicada está a pretensão inicial.”

Realça-se que na ação de consignação em pagamento, o credor não está compelido a receber coisa diversa do objeto da obrigação (art. 313, CC). Do mesmo modo, a ação consignatória, de âmbito limitado, não se destina à revisão do contrato ou ao pagamento de valor inferior ao devido.

Além disso, certo de que não houve recusa injustificada do credor em receber que era devido, ou qualquer outra das hipóteses ensejadoras, mas tão somente um desacerto entre as partes na negociação da dívida, o que não se confunde com a hipótese do art. 335, I, do CC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO AÇÃO DE
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO
.
REQUISITOS
LEGAIS NÃO CUMPRIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
RECUSA
OU MORA EM RECEBER A COISA DEVIDA. PRETENSÃO DE
PAGAMENTO
EM MODALIDADE DIVERSA DA ACORDADA. SENTENÇA MANTIDA. Não comprovando a apelante a ocorrência de
recusa

ou mora no recebimento do
pagamento
pelo credor nos termos em que acordado, postulando a apelante, em verdade, obrigar o réu receber os valores devidos de forma diversa da acordada, não tem lugar o pretendido
pagamento
em
consignação
, pelo que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 50004101920188215001, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 30-06-2022)

Nesse contexto, o julgamento antecipado da lide não implicou em cerceamento de defesa. Com efeito, o processo se encontrava pronto para julgamento já que havia elementos suficientes que dispensaram a produção de prova pericial, porquanto a prova documental se apresentou suficiente para aferição do juízo a respeito do pleito.

Aliás, a jurisprudência é firme no sentido de que o juiz tem o poder-dever de indeferir a produção de provas inúteis ou quando os elementos constantes dos autos já permitirem o seu julgamento:
“Consoante jurisprudência desta Corte, não há cerceamento do direito de defesa quando o juiz tem o poder dever de julgar a lide antecipadamente, dispensando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento.”
(STJ, REsp 1.435.628/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 2ª Turma, j. 05/08/2014).

Não procede de igual maneira, a alegação de que a sentença não se encontra devidamente fundamentada. Ora, o trecho de sentença acima referida, revela estar fundamentada, tanto em relação aos fatos, quanto em relação aos fundamentos legais utilizados como razões de decidir.

Por fim, uma das consequências da improcedência da ação consignatória é o levantamento dos valores depositados em favor dos autores, a título de reaver os valores consignados. Aliás, a notícia de que o imóvel já se encontra adjudicado pela credora, reforça a inviabilidade da requerida em levantar os valores depositados.

Deste modo, a r. sentença está a merecer reparo neste ponto, devendo os valores depositados ser levantados pelos autores.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso dos autores e dá-se parcial provimento ao recurso da credora para tão somente reformar a r. sentença para determinar que os valores depositados sejam levantados pelos autores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022